Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE PARTE SUCUMBENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor em face da sentença que, na ação de arbitramento de honorários, julgou improcedente pedido de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (ii) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em decorrência de transação homologada judicialmente na ação originária.
III. Razões de decidir.
3. A sentença recorrida apresentou, de forma clara e precisa, os motivos pelos quais julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, razão pela qual não se revela cabível a anulação desse comando judicial por ausência de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC). Preliminar rejeitada.
4. A homologação judicial de transação implica a extinção do processo com resolução de mérito, sem a configuração de sucumbência, salvo estipulação expressa em sentido diverso (CPC, art. 85, caput, e 487, III, ‘b’).
5. O artigo 90, §§ 2o e 3o, do CPC prevê que, na hipótese de transação, as partes dividem as despesas processuais, salvo disposição em contrário, não havendo condenação em honorários sucumbenciais.
6. A participação do patrono no acordo homologado judicialmente e a ausência de sua contrariedade ao ato, quanto a não fixação de honorários de sucumbência, comprova sua aquiescência com o havido ((Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o e 24, §4o).
7. A ausência de previsão de honorários no instrumento da transação impede sua posterior cobrança, salvo prova inequívoca da obrigação.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida.
9. Tese de julgamento: “A homologação de transação judicial extingue a lide sem sucumbência, inviabilizando a condenação em honorários advocatícios em ação de arbitramento, salvo previsão expressa no acordo.”